Tribunal: STF
Processo: ARE 1308199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 D A L E I N º 10.826/2003). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE NULIDADE DO JÚRI POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO.TESE SUSTENTADA PELA DE DEFESA DE NEGATIVA DA AUTORIA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA PELO JÚRI. CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO MÍNIMO NO CONTEXTO FÁTICO CONTIDO NOS AUTOS. CONTRARIEDADE EXISTENTE. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO PELO JUÍZO AD QUEM. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO NULO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. R E C U R S O CONHECIDO E PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Não há contradição consubstanciada no reconhecimento pelo Conselho de Sentença da autoria e materialidade, respondendo afirmativamente os dois primeiros quesitos, para depois absolver o Réu no quesito obrigatório constante no inciso III do artigo retrocitado, pois o reconhecimento da materialidade e da autoria pelos jurados não impede a absolvição pelo quesito reforçado pelo § 2º do art. 483 do CPP, cuja obrigatoriedade o desvincula de teses jurídicas, mas exige respaldo fático mínimo nos autos que deem suporte à benesse.
    É de se concluir, então, que, em sendo inafastável a premissa de que os jurados não têm que manifestar suas decisões e muito menos motivá-las, a absolvição genérica, em tese, não vincula seus votos às teses expostas pela Defesa, quando, soberanamente investidos, podem entender por absolver o réu da acusação por clemência, perdão ou razões de humanidade ou senso de justiça dos jurados, mas, para tanto, não pode ser absolutamente dissociada das provas apresentadas no transcorrer da instrução e em plenário.
    Significa dizer: é plenamente possível a absolvição por clemência, mas tal decisão proferida por juízes leigos precisa estar respaldada em conteúdo fático mínimo que sustente tal benesse.
    Arrematando tudo o que foi aqui explanado, manifesta-se o STJ, em recentes julgados, realçando, ademais, a absolvição por clemência como decorrência lógica da própria previsão legal de formulação de quesito absolutório genérico, do art. 483, §§ 1º e 2º, do CPP:
    (...)
    Na hipótese específica, entendo que a absolvição do Tribunal do Júri se acha antagônica às provas produzidas e aos elementos fáticos vertidos nos autos, considerando-se, sobretudo, que as teses defensivas no Tribunal do Júri foi a negativa de autoria, a qual, na quesitação, foi rejeitada pelo Conselho de Sentença, e, subsidiariamente, a clemência, consubstanciada no tempo de prisão preventiva suportado pelo réu aliada a votação apertada jurados no quesito referente à autoria, que teria sido a tese acolhida pelos jurados.
    Ora, conforme acima já explanado, não se pode ignorar a possibilidade de absolvição por clemência, pelo Conselho de Sentença, ainda que ausente pleito defensivo nesse sentido, mas desde que o entendimento dos jurados esteja lastreado minimamente no contexto fático dos autos, o que não ocorreu no presente caso.
    Isso porque, conforme se extrai da Ata de Sessão de Julgamento e do Termo de Votação de fls. 901/904 e 921/922, respectivamente, apesar dos jurados reconhecerem que o acusado foi o responsável pelos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima, sendo, portanto, o autor do crime, rejeitando a tese da Defesa de negativa, no 3º quesito, responderam sim, absolvendo o réu pelo que a jurisprudência e doutrina reconhecem por clemência.
    Contudo, além de não constar nos autos, a Defesa não apresentou qualquer elemento fático mínimo que pudesse conduzir a decisão dos jurados pela absolvição por clemência, como fez, cabendo ressaltar que o tempo de prisão preventiva suportado pelo réu e a votação apertada da quesitação referente à autoria em nada se relacionam com o contexto fático do crime e não são fundamentos para absolvição pelo Conselho de Sentença, até porque foi reconhecida a autoria delitiva por parte deste.
    A verdade é que uma decisão manifestamente contrária aos autos, nas palavras de Renato Brasileiro, em Manual de Processo Penal, 4ª ed., p. 1697, é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório e nos elementos informativos dos autos, de modo que, para infirmar a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão seja absurda, escandalosa, arbitrária, que é o que se verifica dos autos, como acima explicitado.
    A soberania dos veredictos, garantida constitucionalmente, repousa na prerrogativa de liberdade para que os jurados decidam, inclusive por clemência, ou seja, independentemente de acolhimento de alguma tese defensiva, no entanto, desde que calcadas em algum elemento de prova ou fático vertido nos autos, o que não restou demonstrado no contexto probatório contido nos presentes autos, razão pela qual deve, de forma excepcional, o veredicto do Conselho de Sentença ser anulado.
    (...)
    Portanto, a anulação do Júri, no presente caso, não contraria a soberania dos veredictos e a intima convicção dos jurados, motivo pelo qual merece a decisão ser cassada, a fim de que o acusado seja submetido a um novo julgamento perante o soberano Tribunal Popular."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente